Tribunal: STF
Processo: RHC 215680
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 AFASTADA NA ORIGEM. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO JULGADO”. (eDOC 32, p. 1)



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Christopher Abreu Ravagnani impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça em favor de Renato Galera Vieira, a fim de que fosse aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e não integrar nem se dedicar a atividades criminosas, como também ante a ínfima quantidade de droga apreendida.



    O E. Ministro Relator não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental dessa decisão, o magistrado reconsiderou os fundamentos da decisão agravada, para denegar o writ.



    O impetrante interpôs novo agravo regimental, ao qual a Sexta Turma deu provimento, para reduzir a pena para 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 437 dias-multa, ante o reconhecimento da incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignado, o impetrante interpôs o recurso ordinário ora sob exame, no qual afirma que, diante da pequena quantidade de droga apreendida, o paciente faz jus à aplicação do redutor na fração de 2/3 ou de 1/2.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso ordinário”. (eDOC 54)



    O recorrente alega, em síntese, que a fundamentação utilizada para não conceder na fração máxima o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 – o fato de que o paciente teria se deixado cooptar pelo tráfico – seria inidônea. (eDOC 36, p. 2) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 seja fixada na fração de 2/3 ou de 1/2.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Considerando a fundamentação empregada pelas instâncias ordinárias e atento às razões do presente agravo, tenho que a questão posta merece melhor análise.



    As instâncias ordinárias concluíram, com especial apoio na prova pericial realizada no celular apreendido, o qual serviria para receber pedidos de droga, que ‘restou demonstrado nos autos que o réu se dedicava às atividades criminosas’.



    Contudo, deixaram de apresentar elementos extraídos da mencionada prova pericial que atestassem, de fato, referida dedicação ao crime.



    A sentença condenatória dispôs, tão somente, que ‘Merece destaque o conteúdo de fls. 82, ou seja, a existência de cinco mensagens encontradas no aparelho celular apreendido’. Confira-se (fl. 12):



    ‘A perícia realizada no aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu é prova incontestável de autoria. Merece destaque o conteúdo de fls. 82, ou seja, a existência de cinco mensagens encontradas no aparelho celular apreendido, que trazem o seguinte teor: “Salve peixe ai que hr da certo de pega a situação; Ai peixe vo fica com uma metade dakela fita tem como buscar agora??; Opa. e ai to indo na sua cidade. vc vai manda o dinheiro pro menino; Ag 0325 op 023 cnt 2239 dg 6 loterica em nome de Joice”’.



    Diante da inexpressiva quantidade de droga apreendida (2,52 gramas de crack) e da ausência de indicativos concretos da dedicação à atividade criminosa – repita-se, a sentença destaca da prova pericial realizada no aparelho celular tão somente a existência de ‘cinco mensagens’, deixando de apontar outros elementos –, é de se concluir que as instâncias ordinárias não se arrimaram em prova suficiente para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cuja incidência deve ser reconhecida.



    Assim, fixada na origem a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, permanece inalterada na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes. Na terceira, reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que deve incidir, no caso, no patamar de 1/4, posto que efetivamente o paciente se deixou cooptar pelo tráfico, conforme os elementos de prova indicados pelas instâncias ordinárias, resta a pena fixada em 4 anos, 4 meses e 15 dias e 437 dias-multa, patamar que se torna definitivo, à míngua de outras causas modificativas”. (eDOC 33, p. 3)



    O acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, elegendo a fração do redutor de acordo com as circunstâncias concretas da conduta do agente. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Embora, no caso, a graduação da causa de diminuição tenha sido realizada já por Corte Superior, nem por isso o recurso a este Tribunal perde sua característica de visar apenas ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente